Tribunal: TJDFT
Processo: 0721177-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PASEP. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. (IN)OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados para a causa em razão da necessidade de realização de perícia complexa. Nas razões recursais pugna a recorrente pelo reconhecimento da competência dos Juizados, pois a solução da presente controvérsia exige tão somente simples cálculos aritméticos, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65463055). Preparo recursal regular (ID 65598490/1). Contrarrazões apresentadas (ID 65463057).
3. No presente caso esclarecem os autores, na qualidade de herdeiros, que constataram que aos valores creditados na conta PASEP do servidor público falecido não foram aplicados adequadamente os índices de correções monetárias e juros previstos da normatização pertinente, gerando um saldo a menor em R$ 948,39, o que requerem.
4. O entendimento do STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.150, foi consolidado no seguinte sentido: 1.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 1.2. As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 1.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta, caso destes autos. Precedente (Acórdão 1933323, R. Leonor Guerra, 5a Turma Cível, J. 10/10/2024, P. 22/10/2024).
5. Verifica-se dos cálculos apresentados pela parte autora a partir do ID 654863036 que a verificação da (in)observância dos índices de atualização monetária (correção e juros) aos recursos constantes na conta PASEP impõe a elaboração de cálculos complexos, não simples cálculos aritméticos como sustentado.
6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, como no presente caso, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, não merece reparos a sentença que declarou a incompetência absoluta.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.